Tribunal: TJSP
Processo: 2238601-28.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões e contradições. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento explícito, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissões e contradições. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Desnecessidade de prequestionamento explícito, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.